Tribunal: TJDFT
Processo: 0732087-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732087-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein - SBIBHAE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada em cumprimento provisório da sentença, com o intuito de obrigar o agravado a inserir a imunidade tributária do ISS no prazo máximo de 3 dias (ID no 49745552). 2. A agravante, em suma, alega que o direito a imunidade tributária do ISS foi ratificada na 2a instância, no julgamento da apelação interposta pelo ora agravado. Sustenta que os recursos para os tribunais superiores não possuem efeito suspensivo. Defende que até o momento não consegue emitir notas sem pagar o referido imposto, o que dificulta o exercício da sua atividade no âmbito do Distrito Federal. 3. Pede antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que viabilize a emissão de notas fiscais sem incidência do ISS no prazo máximo de 3 dias, apontando a imunidade no sistema fiscal, sob pena de multa. 4. Preparo (ID no 49745553). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Na origem, trata-se de cumprimento provisório em obrigação de fazer proposto contra o Distrito Federal. Depois de recebido o pedido, o DF foi intimado para cumprir a obrigação ou apresentar impugnação, no prazo de 30 dias. 8. O prazo fixado pelo juiz está previsto no art. 535 do CPC, portanto, correta sua incidência. Essa situação não implica em atribuir efeito suspensivo aos recursos especiais, pois decorre de expressa previsão legal. 9. O legislador entendeu que os entes da federação possuem prerrogativas processuais, que devem ser preservadas. A plausibilidade do direito fundamentada na existência de acórdão favorável decorre do próprio cumprimento de sentença. Não é uma situação nova. 10. O prazo máximo de 3 dias pleiteado pela parte é exíguo. Ainda que a empresa esteja impedida, por ora, de emitir notas fiscais sem recolher o ISS, essa situação é insuficiente para mitigar o prazo estabelecido na legislação processual. Principalmente, se considerado que após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a parte poderá requerer os valores recolhidos indevidamente. 11. O pedido da agravante é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 12. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Administração Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão nela personificados. 13. Diante dessas prerrogativas não é aconselhável deferir tutela satisfativa e desfavor da Administração Pública sem sua manifestação nos autos, em especial sobre os procedimentos e tempo hábil para efetivação da medida, uma vez que o mérito (imunidade tributária) já foi decidido e não será rediscutido em sede de cumprimento provisório da sentença. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante. Anoto que esse posicionamento poderá ser revisto após a manifestação do agravado. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO